Tribunal: TJES
Processo: 5000500-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000500-16.2022.8.08.0000

AGVTE: LEONARDO DE SOUZA

AGVDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Considerando que o valor bloqueado é
bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entende-se que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000500-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000500-16.2022.8.08.0000

AGVTE: LEONARDO DE SOUZA

AGVDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado por
Leonardo de Souza
, haja vista estar inconformado com a r. decisão contida no ID nº 2046271, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em sua petição de recurso, o Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, visto que os saldos bloqueados não poderiam ter sido objeto de constrição judicial, haja vista decorrerem diretamente da rescisão do contrato de trabalho do Recorrente.

Inicialmente, consta nos autos da “ação de busca e apreensão com pedido liminar”, posteriormente convertida em “ação de execução”, que o Agravante firmou contrato de empréstimo no dia 13/02/2007, na quantia de R$ 12.000,00 (doze) mil reais, para o financiamento do veículo, marca VW, Kombi, ANO 2000, contudo, deixou de quitar as parcelas pactuadas.

Pois bem.

A despeito de ter proferido decisão indeferindo o efeito ativo postulado, por não ter verificado o risco de dano grave ou de difícil reparação, revendo melhor a questão, vejo que a decisão comporta reforma.

Isso porque em seu arrazoado recursal, sustenta a parte Agravante que deve ser reconhecida a impenhorabilidade das verbas bloqueadas (Id. 2046264) no valor de R$ 126,39 (cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) e outro de R$ 9.454,21 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) na conta do ora Agravante.

Neste aspecto, cumpre rememorar que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece em seu artigo 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no parágrafo 2º do citado artigo, o que não ocorre no presente caso.

In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
[1]
leciona que a quantia depositada até 40 (quarenta) salários mínimos será preservada visando assegurar a manutenção da família, somente sendo possível a penhora de valores que superem esse montante. Vejamos:

A quantia depositada em caderneta de poupança (inciso X):
o dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos.
Sendo o saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo.
Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários. A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar.[não existe grifo no original]

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

No mesmo sentido os Tribunais Pátrios:

6500392122 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Decisão que indeferiu o levantamento do valor bloqueado em conta corrente. Bloqueio que incidiu sobre verba impenhorável consoante o art. 833, X, do CPC/15.
Entendimento do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em Lei não alcança apenas os depósitos em caderneta de poupança, mas também em fundos de investimento ou conta corrente. Quantia bloqueada (R$1.327,69) que é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; AI 2282804-75.2021.8.26.0000; Ac. 15664897; Ribeirão Preto; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 13/05/2022; DJESP 20/05/2022; Pág. 3044)

53708383 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE, FUNDOS DE INVESTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
O art. 833, inciso X, do CPC, preceitua que é impenhorável o limite de 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança. De acordo com os precedentes do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento.
(TJMS; AI 1404067-47.2022.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 19/05/2022; Pág. 103)

67368800 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES RETIDOS VIA SISBAJUD. Insurgência da parte executada.
Quantia bloqueada inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Verba impenhorável. Inteligência do disposto no art. 833, X, do CPC. Precedentes do STJ e desta corte. Liberação dos valores que se impõe.
Recurso provido. (TJSC; AI 5020090-03.2020.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco; Julg. 19/05/2022)

Neste diapasão, considerando que os valores bloqueados, são
bastantes inferiores a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim d
esconstituir a penhora/bloqueio eletrônica realizada nas contas bancárias do agravante.

É como voto.

[1]

Theodoro Júnior
, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III . 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000500-16.2022.8.08.0000

AGVTE: LEONARDO DE SOUZA

AGVDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Considerando que o valor bloqueado é
bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entende-se que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.